Tribunal: TJES
Processo: 5018722-25.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018722-25.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAMILA APARECIDA GARCIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5018722-25.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:
SIMONE APARECIDA LOPES GARCIA.

RECORRIDO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SIMONE APARECIDA LOPES GARCIA no ID 19109640, em face da r. sentença condenatória proferida no ID 19109626.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões no ID 19109642, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por SIMONE APARECIDA LOPES GARCIA em face da r. sentença (ID 19109626) que a condenou, juntamente com a corré Camila Aparecida Garcia, pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal. A denúncia (ID 19109597) narra que, no dia 13 de junho de 2024, a recorrente, em concurso de agentes com sua filha, ofendeu a integridade corporal da vítima Rayara de Oliveira Gomes (sua ex-nora), segurando-a pelo braço enquanto a corré, que conduzia um veículo, acelerou, provocando o arrastamento e a queda da vítima, o que lhe causou as lesões descritas no laudo pericial.

A sentença de primeiro grau, após analisar o conjunto probatório, julgou procedente a pretensão punitiva, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente com base no Laudo de Lesões Corporais (ID 19109482, p. 9) e na prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (ID 19109623).

À recorrente foi imposta a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por pena de multa de
10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID 19109640), a apelante requer sua absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que os depoimentos colhidos são de informantes (familiares da vítima), com quem possui desavenças, o que comprometeria a credibilidade de seus relatos. Alega, ainda, a atipicidade da conduta pela ausência de exame de corpo de delito complementar, citando jurisprudência sobre a indispensabilidade da prova pericial. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação na fase recursal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia a ser dirimida nesta instância recursal consiste em verificar:
a)
a suficiência do acervo probatório para fundamentar o decreto condenatório, notadamente no que tange à validade e ao peso probatório dos depoimentos da vítima e dos informantes, em um contexto de conflito familiar;
b)
a comprovação da materialidade delitiva, diante da argumentação defensiva sobre a necessidade de exame complementar; e
c)
o cabimento da fixação de verba honorária à advogada dativa pela sua atuação em segundo grau de jurisdição.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A pretensão absolutória formulada pela defesa não merece acolhimento. A análise criteriosa dos autos revela que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram inequivocamente demonstradas, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva está solidamente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais juntado aos autos (ID 19109482, p. 9), confeccionado
logo após os fatos. O documento pericial é claro e detalhado ao descrever as ofensas à integridade física da vítima: "
escoriações avermelhadas do tipo lixamento em regiões escapulares, em regiões dorsais, em ombro esquerdo (extensa nessa região), em face lateral do terço distal do braço esquerdo, em face lateral do terço proximal do antebraço esquerdo, em face anterior dos joelhos; equimose avermelhada com cerca de 3.5x2cm em região de dobra do cotovelo esquerdo; quatro equimoses discretamente arroxeadas ao longo da face anterior do braço esquerdo, podendo corresponder ao relato de ter sido segurada com força neste segmento corporal
".

O laudo é conclusivo ao responder afirmativamente ao quesito sobre a existência de ofensa à integridade corporal e ao indicar que as lesões foram produzidas por meio contundente, o que se amolda perfeitamente à narrativa de que a vítima foi agarrada e arrastada por um veículo em movimento.

A argumentação defensiva de que a ausência de um exame complementar invalidaria a prova é improcedente. O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa (REsp 2.033.331/MG) trata de situação fática distinta, em que houve a completa ausência de exame de corpo de delito, violando o artigo 158 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o exame foi devidamente realizado e se mostrou suficiente para atestar as lesões leves, consumando o tipo penal do artigo 129,
caput
, do Código Penal. A não realização de exame complementar para aferir incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias (art. 129, § 1º, I, CP) não tem o poder de infirmar a materialidade do delito em sua forma simples, já comprovada.

A
autoria
, por sua vez, também está devidamente delineada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. O depoimento da vítima,
Rayara de Oliveira Gomes
(ID 19109623), foi firme, coerente e rico em detalhes ao narrar a dinâmica dos fatos.

Corroborando a versão da vítima, tem-se o depoimento da informante
Naraiane de Oliveira Gomes
(ID 19109623), irmã da ofendida e testemunha ocular dos acontecimentos. Ela confirmou, em juízo, que presenciou o momento em que "
Simone segurou o braço de Rayara e disse para Camila 'acelera'; que Camila acelerou o carro; que Rayara foi arrastada [...] ficando toda machucada
". O fato de ter sido ouvida como informante, em razão do parentesco deve ser ponderado pelo julgador em conjunto com as demais provas, conforme o sistema do livre convencimento motivado. Seus esclarecimentos são consistentes com o relato da vítima e com as lesões descritas no laudo pericial.

Adicionalmente, o depoimento do informante
Gabriel Ângelo Garcia Anchieta
(ID 19109623), filho da recorrente e ex-companheiro da vítima, embora não tenha presenciado o exato instante da agressão, fornece importantes elementos circunstanciais que reforçam a acusação. Ele confirmou a existência de um grave desentendimento entre as partes momentos antes, e relatou ter ouvido o barulho do carro e os gritos, e, ao se dirigir ao local, encontrou a vítima "
toda machucada com escoriações no ombro, braço, perna e joelho
", lesões que ela não possuía minutos antes do episódio. Seu depoimento contextualiza o evento e confere ainda mais verossimilhança à narrativa acusatória.

Desse modo, o conjunto probatório é robusto e convergente, formando um alicerce seguro para o decreto condenatório. As alegações de que as provas são frágeis por se basearem em depoimentos de pessoas com animosidade em relação à recorrente não se sustentam, pois os relatos são coesos entre si e encontram amparo na prova técnica. Não há, portanto, espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que exige a existência de dúvida razoável e fundada, o que não se verifica no caso em tela. A condenação deve ser mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LH
E PROVIMENTO
,
MANTENDO INTEGRALMENTE a r. sentença condenatória
(ID 19109626) em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Fixo os honorários advocatícios em favor da Dra.
TATIANA SIMONE SANCHEZ PEZOA, OAB/ES 16.311
(atuante como dativa),
no valor de
R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais)
, nos termos do artigo 2º, III, do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual, servindo o presente acórdão como certidão para os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)